Tribunal: TJSP
Processo: 1033384-06.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO - AIIM – Anulatória – 1) ITEM I.1 - Industrialização por conta e ordem de terceiro – Erro no CFOP – Retorno de produtos industrializados - A Requerente cometeu erro na indicação do código fiscal, pois não houve transferência de produção do estabelecimento, mas saída de mercadoria industrializada para terceiro, no caso para a matriz da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO - AIIM – Anulatória – 1) ITEM I.1 - Industrialização por conta e ordem de terceiro – Erro no CFOP – Retorno de produtos industrializados - A Requerente cometeu erro na indicação do código fiscal, pois não houve transferência de produção do estabelecimento, mas saída de mercadoria industrializada para terceiro, no caso para a matriz da Requerente, que não acarretou prejuízo ao Fisco – Ausência de circulação jurídica de mercadoria - Inocorrência do fato gerador do ICMS – O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte do ICMS não constitui ato de comércio, sujeito à incidência do tributo, pois não há circulação de mercadorias, fato gerador do imposto e que se caracteriza pela mudança de titularidade do bem – 2) ITEM II. 2 - Aproveitamento de créditos de ICMS em relação a materiais intermediários, a respeito dos quais a contribuinte alega que são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo produtivo - Perícia judicial que constatou que as mercadorias referem-se a produtos que participam do processo produtivo e que direta ou indiretamente são necessários para fabricar o produto final (produtos intermediários) - Comprovação do direito ao aproveitamento do crédito - Insubsistência do auto de infração - Inteligência do art. 20, §1o, da LC 87/96. Precedentes do STJ – 3) ITEM II. 6 – Descumprimento de obrigação acessória referente aos créditos tomados na aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado – Apensar do descumprimento acessório, através da análise da documentação juntada, pode o Experto constatar a regularidade e existência das entradas das mercadorias creditadas, bem como a sua destinação ao ativo imobilizado, na forma e nos termos em que a lei de regência determina – Constatada ausência de prejuízo ao Fisco – Multa pelo descumprimento da obrigação acessória mantida – Reforma do AIIM para afastar a glosa do creditamento – 4) MULTA ABUSIVA – OCORRÊNCIA – Multa reduzida para 100% do tributo creditado – SENTENÇA MANTIDA quanto à insubsistência do Item I. 1 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA para: a) afastar o item II. 2 do AIIM no 4.114.972-5; b) manter o créditamento relativo às aquisições de ativos imobilizados e autuado no item II. 6 do AIIM no 4.114.972-5; c) reduzir a multa para 100% do valor do imposto creditado, aplicada no item II. 6 do AIIM no 4.114.972-5 e d) fixar os honorários por equidade em R$ 100.000,00, a serem proporcionalmente repartidos entre os patronos nos termos do artigo 86 do CPC – Recurso da Fazenda improvido e recurso da autora parcialmente provido.